Tribunal: TJDFT
Processo: 0737999-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737999-71.2023.8.07.0000 RECORRENTES: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, TRANSPORTADORA WADEL LTDA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, IZAURA VALERIO AZEVEDO RECORRIDO: VALERIA FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AMPLIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DO EXECUTIVO. EXECUTADA ORIGINÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DECIDIR SOBRE O PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA. RELIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM BASE NESSE PARÂMETRO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. FÓRMULA PROCEDIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO. LIBERAÇÃO DAS OBRIGADAS SEM EFETIVA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM SUA INTEIREZA. DESCONFORMIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De conformidade com a textualidade da legislação civilista (CC, art. 275), “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”, daí defluindo que, havendo a condenação estabelecida pelo título judicial exequendo sido fixada em caráter solidário, não sobeja viável a liberação de qualquer dos obrigados solidários, de forma individualizada, em razão do pagamento parcial realizado segundo sua apreensão do que lhe estava afetado. 2. Conquanto inviável o prosseguimento do executivo em face da empresa que figura como obrigada solidária e se encontra em processo de recuperação judicial, da mesma forma soa juridicamente inviável que, promovendo a recuperanda o recolhimento do apurado em conformidade com os critérios de correção decorrentes do processo de recuperação, precipuamente quando realizado o depósito no ambiente do executivo individual, sequer no ambiente da recuperação, se subtenda que o assim recolhido, conquanto substancialmente insuficiente para realização da obrigação, é hábil a conduzir à extinção do executivo com base na quitação, porquanto o que sobeja é a solidariedade da obrigação, tornando inviável que seja aferida segundo os critérios manejados no ambiente do plano de recuperação e a credora seja compelida a se dar por satisfeita sem a realização do que a assiste. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 92 e 844, §3o, do CCB, 116 e 117, ambos do CPC, buscando, em síntese, seja reconhecido o pagamento do valor devido pelas devedoras originárias e, assim, extinto o feito em relação a todos os devedores, uma vez que toda a dívida já foi paga; c) artigos 92 e 275, ambos do CCB e 9o, inciso II, da Lei 11.105/2005, afirmando que se o valor pago pelos executados é maior do que o valor devido pela VIPLAN e se trata de obrigação solidária, não diversa, deveria, por óbvio, ser o feito também extinto em relação à VIPLAN. Pondera, ainda, que mesmo o cálculo não habilitado na recuperação judicial deve ser submetido ao crivo do referido inciso II do artigo 9o da LRF, isto é, atualizado até a recuperação judicial. Reitera que o valor principal devido pelas rés foi integralmente pago, de modo que se a obrigação principal foi satisfeita, o caso é de extinção total do feito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 92, 275 e 844, §3o, todos do CCB, 116 e 117, ambos do CPC e 9o, inciso II, da Lei 11.105/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028